Tribunal: TJDFT
Processo: 0006341-20.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS. REPETIÇÃO DO ATO EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.

I - Atendidas as formalidades determinadas pelo art. 226 do CPP e constatando-se que as vítimas confirmaram o reconhecimento anterior em Juízo, não há que se falar em nulidade diante do indeferimento de repetição do ato em audiência.

II - Nada obstante seja direito do réu a produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada.

III - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria, notadamente quando as vítimas apresentam relato firme e coerente, corroborado pelo reconhecimento do réu na Delegacia e confirmado em Juízo.

IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

V - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto a embasar a condenação, notadamente se coeso com as demais provas dos autos.

VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.